Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO NÃO IMEDIATA. TRINTA DIAS. FIM DO CONSÓRCIO. RECURSO ESPECIAL No 1.119.300/RS. LEI No 11.795/2008. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se há obrigatoriedade para efetivar a contemplação imediata de cota de consórcio para a autora ou, subsidiariamente, se há a possibilidade de imediata devolução à consorciada desistente dos valores pagos para o grupo comum.
2. Entende-se por consórcio a reunião de pessoas jurídicas e/ou naturais em grupos, com duração e número de cotas preestabelecidos, promovida por administradora com o intuito de viabilizar a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento.
3. A contemplação de cota de consórcio requer a obediência ao estipulado no negócio jurídico firmado. Há expressa disposição no contrato de que a contemplação da cota se dará exclusivamente por intermédio da realização de sorteio.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.119.300-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu entendimento no sentido de que a devolução dos valores pagos nos casos de desistência ou exclusão de consórciado deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. 3.1. O referido julgamento diz respeito aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da Lei no 11.795/2008.
5. A Lei no 11.795/2008 não estipulou a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor no caso de desistência.
6. Nesse caso deve prevalecer a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do grupo.
7. Recurso conhecido e desprovido